Tribunal: TJMT
Processo: 1010978-98.2017.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010978-98.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO CEZAR LEDUR - CPF: 149.551.560-53 (RECORRIDO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA - CPF: 856.584.211-87 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FABIANA LEDUR MARCON - CPF: 731.739.241-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010978-98.2017.8.11.0015

Origem:

VARA
ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos:
FRANCISCO CEZAR LEDUR
e
FABIANA LEDUR MARCON

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
QUADRO SO
C
IETÁRIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO D
A
ALTERAÇÃO DO QUAD
RO
SO
CIETÁRIO NA SEFAZ.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
FRANCISCO CEZAR LEDUR e FABIANA LEDUR MARCON
com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO
GROSSO
pela

Secretaria de Estado de Fazenda
,
por meio de sua Gerência de Cadastro
,
que promova a alteração cadastral da empresa AERO - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
–
ME
,
com a exclusão do nome dos
Recorridos
do quadro social e inclusão dos atuais sócios
, em razão de
alteração societária devidamente informada a Receita Federal.

2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido
a
esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3
. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto de recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do ato ilícito
–

ausência de alteração do quadro societário
-, visto que o objeto dor
r
ecurso se limita a análise dos honorários de sucumbências arbitrados
na
origem.

4
.

Inadmissível
à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95,
litteris: Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
. (...)”.

5
. Sentença parcialmente reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por FRANCISCO CEZAR LEDUR e FABIANA LEDUR MARCON com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO
pel
a Secretaria de Estado de Fazenda
,
por meio de sua Gerência de Cadastro
,
que promova a alteração cadastral da empresa AERO - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
–
ME
,
com a exclusão do nome dos Recorridos do quadro social e inclusão dos atuais sócios, em razão de alteração societária devidamente informada a Receita Federal.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ex
positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR a ALTERAÇÃO CADASTRAL da empresa AERO - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME com a EXCLUSÃO do NOME dos REQUERENTES do QUADRO SOCIAL. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 10125390, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”.

Inconformado, o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja
afasta
da
a condenação a título de honorários advocatícios.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Instado a manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO
que atua perante esta E. Turma Recursal
(ID
107452458
)
declinou da sua
intervenção nos au
tos
,
cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023